Tribunal: TJSP
Processo: 1000453-26.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. QUEDA DE CICLISTA EM VIA PÚBLICA. A causa de pedir anuncia a existência de buracos em via pública como causa determinante da queda. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Falha do serviço. Responsabilidade civil. Não configuração. Ausência de provas sobre a dinâmica do acidente. A parte não se desincumbiu

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. QUEDA DE CICLISTA EM VIA PÚBLICA. A causa de pedir anuncia a existência de buracos em via pública como causa determinante da queda. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Falha do serviço. Responsabilidade civil. Não configuração. Ausência de provas sobre a dinâmica do acidente. A parte não se desincumbiu do ônus da prova. O conjunto probatório não permite identificar o nexo de causalidade entre falha no serviço público e a queda da motociclista. A prova documental revela que a lesão na clavícula foi constatada anteriormente ao momento em que registrado o acidente. O cenário delineado nos autos não permite afastar a hipótese de que a queda tenha sido causada por negligência do próprio ciclista. Versão da parte autora ficou isolada. Não identificação do nexo causal entre o acidente e falha no serviço público. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Manutenção da sentença.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.